Tribunal: TCU
Processo: 044.969/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01491/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 749925, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto 6a Festas das Nações (no da TCE no sistema: 149/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor de José Soler Pantano, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01491/2010 (Siafi 749925), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Bálsamo/SP, tendo por objeto o evento denominado "6a Festa das Nações"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.